Tribunal: TJMT
Processo: 1017320-28.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017320-28.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ANA G SILVA - CPF: 453.423.261-68 (APELANTE), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 729.854.021-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), DHENIFFER OLIVEIRA ALMEIDA 06798826180 - CNPJ: 30.168.555/0001-08 (APELADO), ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA - CPF: 037.247.401-23 (ADVOGADO), VD CRED LTDA - CNPJ: 39.914.703/0001-60 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MARIA ANA G SILVA - CPF: 453.423.261-68 (APELADO), JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 729.854.021-15 (ADVOGADO), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1017320-28.2021.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelantes
: Maria Ana e Silva e Banco Pan S.A.

Apelados:
Maria Ana e Silva e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPETIÇÃO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1017320-28.2021.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelantes
: Maria Ana e Silva e Banco Pan S.A.

Apelados:
Maria Ana e Silva e outros.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interposto por Maria Ana e Silva e Banco Pan S.A., em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em crédito pessoal consignado, aplicando a taxa média de mercado à época da contratação, condenando a instituição financeira ao recálculo e a proceder à devolução de forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior. Ao final, considerando que a requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a autora requer a reforma da sentença para condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização a título de dano moral, bem como o afastamento da condenação em custas processuais e honorários.

Por seu turno, Banco Pan S.A. recorre aduzindo que ao contrário do informado, a parte pelada firmou com a instituição o contrato de cartão de crédito consignado de nº 739715108, que deu origem ao cartão/plástico 4346*********8016. Afirma que não há que se falar em vício de consentimento quanto a contratação do cartão consignado, uma vez que essa informação consta em letras garrafais no contrato, conforme se observa do “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito
Consignado Pan” devidamente assinado.

Alega que no termo de adesão ao contato de cartão de crédito, mais especificamente em sua cláusula terceira, a parte autora declarou expressa ciência acerca do produto, bem como da necessidade de pagamento das faturas, já que o valor descontado é apenas referente ao mínimo. Ressalta ainda a impossibilidade de conversão da natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.
Dessa forma, argumenta que não há que se falar em restituição em dobro dos valores descontados.

Somente a autora apresentou contrarrazões ao recurso adverso, pugnando pelo desprovimento (id. 206398778).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1017320-28.2021.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelantes
: Maria Ana e Silva e Banco Pan S.A.

Apelados:
Maria Ana e Silva e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Ana e Silva propôs ação de declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A. e outro, alegando em síntese, que buscou a empresa VD CRED com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, mas restou nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Diante disso, manejou a ação pugnando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado pessoal e repetição do indébito, além de indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em crédito pessoal consignado, aplicando a taxa média de mercado à época da contratação, condenando a instituição financeira ao recálculo e a proceder à devolução de forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior. Ao final, considerando que a requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão do benefício da justiça gratuita (id. 206398764).

Em suas razões recursais, a autora requer a reforma da sentença para condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização a título de dano moral, bem como o afastamento da condenação em custas processuais e honorários.

Por seu turno, Banco Pan S.A. recorre aduzindo que ao contrário do informado, a parte pelada firmou com a instituição o contrato de cartão de crédito consignado de nº 739715108, que deu origem ao cartão/plástico 4346*********8016. Afirma que não há que se falar em vício de consentimento quanto a contratação do cartão consignado, uma vez que essa informação consta em letras garrafais no contrato, conforme se observa do “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito
Consignado Pan” devidamente assinado.

Alega que no termo de adesão ao contato de cartão de crédito, mais especificamente em sua cláusula terceira, a parte autora declarou expressa ciência acerca do produto, bem como da necessidade de pagamento das faturas, já que o valor descontado é apenas referente ao mínimo. Ressalta ainda a impossibilidade de conversão da natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.
Dessa forma, argumenta que não há que se falar em restituição em dobro dos valores descontados.

Pois bem,
diante das matérias arguidas, passo à análise conjunta dos recursos.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Visto isso, é de bom alvitre destacar que a autora que em momento algum teve a intenção de contratar o serviço na modalidade “Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável”, e conforme se depreende da inicial, a autora/recorrente não alega a ausência de contratação, mas que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito e Cartão de Crédito Consignado Pan” (id. 206399246 – pág. 04) denota-se que a instituição financeira efetuou disponibilizações de quantias mediante transferências bancárias (TED) em favor da parte autora
(id. 206399249).

E, ainda, conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira em sua contestação, a autora não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas “saque” são, na realidade, transferências bancárias para a conta do consumidor.

Percebe-se que a autora é idosa e pensionista, possuindo a opção de contratar a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, que possui juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, de modo que não há motivo capaz de justificar a opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Andou bem a d. magistrada ao consignar:

“
Questiona a parte autora a modalidade de contratação a qual foi submetida, de forma induzida, eis que alega não ter contratado cartão de crédito consignado, mas sim, empréstimo consignado.

23. Aduz que o cartão nunca chegou a seu endereço, tampouco fora utilizado, e, arremata, não há razões para a cobrança da dívida na modalidade de cartão de crédito, mas sim na forma de consignado comum, pois esse era seu desejo.

24. Da análise dos autos, em especial as faturas de cartão de crédito, denota-se que o autor não utilizou o cartão de crédito para compras no comércio, até porque afirma nunca ter recebido o cartão.

25. No caso dos autos, entendo que a instituição financeira faltou com o dever de dar ao cliente a devida informação acerca da modalidade que estaria contratando. Assim, em flagrante desrespeito aos princípios da informação e transparência, deixou de informar o consumidor quais seriam os juros aplicados e a quantidade de parcelas a serem pagas.

26. Ademais, o art. 39, incido V, do CDC, veda ao fornecedor de serviços exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

(...)

28. Desta feita, deve ser reconhecida a prática abusiva da instituição financeira requerida ante a evidente desvirtuação da natureza do cartão de crédito, tornando a operação mais dispendiosa ao consumidor.

29. Deve-se, pois, ser preservada a vontade da requerente em sua pretensão de obter um empréstimo com juros pré-fixados na modalidade de consignado em folha.

(...)

31. Diante do exposto, acolho o pedido da requerente para converter a modalidade de contratação para empréstimo consignado, de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

32. Ademais, de acordo com os pedidos formulados pela requerente, verifico que a parte pugna pela conversão da modalidade do contrato em empréstimo consignado em folha, o que afasta a alegação de falsidade de assinatura, a qual não restou demonstrada nos autos.”
(id. 206398751).

Portanto, resta claro que o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado a apelante,
tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples conforme arbitrada na sentença,
Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Assim, mantenho a sentença.

Adentrando a irresignação formulada pela autora quanto ao pagamento a título de dano moral e o
afastamento da condenação em custas processuais e honorários, tenho que merece parcial acolhimento.

No tocante ao dano moral, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
”
(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1054580-56.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 – negritei).

Quanto à insurgência de afastamento da condenação em custas e honorários.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou três pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência do débito, ao pagamento de indenização decorrente pelo suposto abalo moral e a restituição dobrada, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido integralmente.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, a sentença deve ser reformada neste ponto, para redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, mantendo a exigibilidade suspensa em relação a autora ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada para redistribuir o ônus sucumbencial.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pela autora, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Banco Pan S.A.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024